Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 101129-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jose Ferreira da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10019021420168110006, ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Argumenta que o Agravado propôs a ação de execução fiscal contra a empresa Livraria Mundo das Letras e seus respectivos sócios José Ferreira da Costa e Irene Pereira dos Santos Costa, esta última sendo, conforme provam as cópias do Contrato Social e suas alterações, antes da execução, demonstrando ser a administradora/gerente da empresa.
Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, pois, não é o administrador da sociedade desde 2005, não podendo ser alvo de redirecionamento em execução fiscal movida contra a pessoa jurídica, justamente pela ausência de poderes para praticar atos de gerência ou administração, que naturalmente competem ao sócio gerente indicado no Contrato Social da empresa, aquele que gerencia o negócio e detém o poder decisório.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão ausentes os requisitos ensejadores ao deferimento da medida, ante a necessidade da dilação probatória, vedada na via escolhida pela Recorrente, consoante passo a demonstrar.
No presente caso, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa Livraria Mundo das Letras Ltda/ME, a ação de execução fiscal de origem, constando na CDA como corresponsáveis, os sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, cujos fatos geradores ocorreram em 2007 e 2008.
Analisando o contrato social acostado no Id. 73889470 - Pág. 8, constata-se que o Agravante possui 50% das cotas da sociedade, que está dividida da seguinte forma:
SÓCIOS
QUOTAS
VALORES
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
10.000
10.000,00
IRENE PEREIRA DOS SANTOS COSTA
10.000
10.000,00
TOTAL
20.000
20.000,00
Quanto aos poderes de gestão da empresa, a Cláusula Nona dispõe que:
(...) A sociedade será gerida e administrada pela Sócia Irene Pereira dos Santos Costa (...).
Todavia, o referido contrato social foi registrado na Junta Comercial em 28-7-2005 e os fatos geradores ocorreram em 2007 e 2008, não restando demonstrado que à época dos fatos geradores, o Agravante não exercia qualquer poder de gerência.
Ademais, o Recorrente possui metade do capital social da empresa, presumindo-se a solidariedade pela divida em questão, afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIA COM PODERES DE GERÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 4. A agravante era acionista majoritária da empresa executada originária, detendo 51% das ações, e o fato de eventualmente delegar a terceiros os poderes de administração decorrentes dessa qualidade de sócio não exclui a responsabilidade tributária. 5. Irrelevante, portanto, a alegação da agravante de inexistência de prova de que tenha exercido o direito previsto no contrato de joint venture de indicar dois nomes para o Conselho de Administração da empresa executada originária, ou de que administração fosse exercida de fato por Washington Armênio Lopes e Chong Jin Jeon. 6. Agravo de instrumento da executada desprovido. (TRF-1 - AI: 00048203820164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 27/08/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 05/10/2018). [Destaquei]
Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC , o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014). [Destaquei]
Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora